Tribunal: TJES
Processo: 0000093-32.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-32.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIANE GOMES TOGNERI CASTELLARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000093-32.2023.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROSIANE GOMES TOGNERI CASTELLARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180, “
CAPUT
”, DO CÓDIGO PENAL.
RECEPTAÇÃO
.

ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NO CADERNO PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

2
.
Tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão da ré no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000093-32.2023.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROSIANE GOMES TOGNERI CASTELLARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROSIANE GOMES TOGNERI CASTELARI
, por irresignada com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que a condenou nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de abril de 2022, a denunciada adquiriu em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Em suas razões de apelação a defesa de ambos acusados pugna absolvição, sustentando insuficiência probatória. Ainda, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A materialidade encontra-se perfeitamente comprovada através do Boletim Unificado e Laudo de Exame de Veículo Automotor.

Em relação a autoria relembro, inicialmente, que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CP – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O DESCONHECIMENTO PELO APELADO DA LICITUDE DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Sendo o recorrente preso em flagrante na posse do bem receptado, inverte-se o ônus da prova, devendo a defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto subtraído. 3) Sem qualquer suporte jurídico a tese de atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, seja diante do valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel, seja pelos registros criminais pretéritos do recorrente que demonstram que fazia dos delitos seu meio de vida, evidenciado acentuada periculosidade. 4) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150176143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).”

Em juízo, o Policial Militar Marciel Alves de Oliveira afirmou se recordar dos fatos; que em patrulhamento, localizaram a motocicleta a qual anteriormente havia recebido informações de que havia sido clonada. Afirmou, também, que encontraram a motocicleta em posse da Ré, e que em contato com essa, ela se identificou como proprietária do veículo.

Na mesma linha foi o depoimento do Policial Militar Maury Pontes Nascimento, que além de ratificar seu depoimento prestado na esfera policial, declarou que se recorda dos fatos e que estes ocorreram da forma descrita na denúncia.

Muito embora a apelante alegue em juízo não saber se tratar de motocicleta adulterada,

me parece suficientemente comprovado que esta agiu

com dolo ao adquirir o bem, considerando, conforme bem mencionado pelo Ministério Público de Segundo Grau
, “
a discrepante diferença de preço entre o valor pelo qual pagou – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – e o valor de mercado, segundo a tabela FIPE – R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), bem como o fato de não poder realizar a transferência da motocicleta para seu nome”.

Tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, entendo que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão da ré no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira, OAB/ES nº 31.366, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação do defensor dativo e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.